Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0733230-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIO CESAR LOPES DA ROSA AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES DESPACHO Autue-se o agravo no recurso especial interposto por MÁRIO CÉSAR LOPES DA ROSA no ID no 45705304. Frise-se que o referido recurso foi apresentado, por equívoco, nos autos no 0758027-51.2019.8.07.0016, em trâmite no primeiro grau de jurisdição, no dia 28/03/2023, tendo sido posteriormente juntada cópia no presente processo. Em seguida, intime-se o agravado para que ofereça contrarrazões Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007